Tribunal: STF
Processo: HC 122744
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE ESTÁ ALINHADA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. É inadmissível a utilização da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. Precedentes. 2. Estando o agravante preso por força de condenações transitadas em julgado a penas que, somadas, ultrapassam 88 (oitenta e oito) anos de reclusão, não é possível acolher a alegação de que a prisão cautelar imposta pela suposta prática de novo delito teria ultrapassado a pena imposta pelo Juízo de primeiro grau. 3. O reconhecimento da alegação de excesso de prazo no julgamento da apelação interposta pela defesa depende da demonstração da desídia do Poder Judiciário e da ponderação de critérios objetivos como a pluralidade de acusados, complexidade da causa etc. 4. No caso, a apelação já foi encaminhada ao revisor e, monocraticamente, este Relator recomendou ao Tribunal de origem o emprego da maior celeridade possível no julgamento do recurso. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.